Tribunal: TJBA
Processo: 8000443-55.2023.8.05.0012
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000443-55.2023.8.05.0012

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOÃO BATISTA DE JESUS SANTANA

Advogado(s)
:
MANOEL DA SILVA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIOS POR INCAPACIDADE ACIDENTÁRIA. SEGURADO ESPECIAL. ATIVIDADE RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. PROVA TESTEMUNHAL. NECESSIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA, DE OFÍCIO. APELO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta contra a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez ou auxílio-acidente, formulado por trabalhador rural acometido por patologia na coluna vertebral, embora reconhecida a incapacidade laboral total e temporária, assim como o nexo causal com a atividade profissional, sob o fundamento exclusivo da ausência de comprovação da qualidade de Segurado Especial, em razão da não contemporaneidade da prova material apresentada, em relação à data de início da incapacidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Definir se a existência de início de prova material impõe a reabertura da instrução processual, para produção de prova testemunhal, sendo indevido o julgamento antecipado do mérito, por ausência de comprovação da qualidade de Segurado Especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O laudo pericial judicial reconhece
u
a incapacidade laboral total e temporária do
A
utor, bem como o nexo causal entre a patologia diagnosticada (lombalgia mecânica – CID 10 M54.5) e o trabalho rural exercido, caracterizando doença do trabalho.

4. A improcedência do pedido funda-se, exclusivamente, na ausência de comprovação da qualidade de Segurado Especial, em razão da não contemporaneidade dos documentos apresentados, em relação à data de início da incapacidade.

5. Os documentos acostados, como certidão eleitoral, identidade sindical, declaração de aptidão ao PRONAF, declarações de ITR, cadastro no CNIS como Segurado Especial e registros administrativos, constituem
indícios
de prova material, ainda que alguns tenham sido emitidos em período posterior à data de início da incapacidade.

6. O art. 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91 exige início de prova material, complementada por prova testemunhal, não sendo admitida a prova exclusivamente oral, mas, tampouco, autorizando a dispensa da instrução, quando existente substrato documental mínimo.

7. A não contemporaneidade absoluta da prova material não afasta, por si só, sua aptidão para demonstrar o exercício da atividade rural, sobretudo, quando os documentos se referem a períodos anteriores ou próximos ao fato gerador e à carência exigida.

8. A dispensa da prova testemunhal, sob o argumento de inutilidade diante da suposta fragilidade da prova material, inviabiliza a complementação probatória legalmente prevista e configura cerceamento de defesa.

9. A jurisprudência reconhece que a ausência de oportunidade, para produção de prova testemunhal, quando existente início de prova material, impõe a anulação da sentença e a reabertura da instrução processual.

IV. DISPOSITIVO

10.
Sentença anulada de ofício. Apelo prejudicado.

_____________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, art. 55, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TRF-4, AC nº 5001670-26.2021.4.04.7009, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, 10ª Turma, j. 04.02.2025, DJe 06.02.2025; TJ-PB, Apelação Cível nº 0802405-55.2022.8.15.0181, Rel. Desª. Túlia Gomes de Souza Neves, 3ª Câmara Cível.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.°
8000443-55.2023.8.05.0012
, em que figura como Apelante
JOÃO BATISTA DE JESUS SANTANA
, sendo Apelado o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
ANULAR A SENTENÇA, DE OFÍCIO, JULGANDO PREJUDICADO O APELO.